Tribunal: TJDFT
Processo: 0730429-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 833, IV, CPC. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reajustar a constrição inicialmente determinada, fixando-a em 6,5% da remuneração bruta da executada, excluídos apenas os descontos promovidos a título de imposto de renda, contribuições previdenciárias, pensões alimentícias e empréstimos consignados.
2. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC).
3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS).
4. Considerando o valor do débito e o tempo de execução, assim como os rendimentos da devedora, tenho que não merece reparos a decisão guerreada, porquanto a penhora no patamar fixado atende ao interesse da exequente, sem descuidar do princípio da menor onerosidade, observando, ainda, o direito do credor à efetiva tutela jurisdicional.
5. Recurso conhecido e desprovido.